Tribunal: TJDFT
Processo: 0700134-91.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700134-91.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HADENYS RICARDO MATOS MAIA APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Com fundamento no art. 937, § 4o, do CPC; art. 109, § 3o, do RITJDFT e, com base na Portaria 242/2019 deste TJDFT, considerando ainda, o domicílio do causídico em outra Unidade da Federação, DEFIRO o pedido de sustentação oral em ambiente virtual. Intime-se. À Secretaria. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator